Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015454-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Carlos Yvanhoé Braga
Paciente: Rose da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém sob custódia Rose da Silva.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante em 13 de maio de 2020 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente e uso de documento falso. Aduz, sobre o episódio, que as únicas testemunhas são os policiais que a abordaram a beneficiária, os quais afirmaram que a sua carteira de habilitação seria falsa e, assim, inspecionaram o veículo, encontrando em um fundo falso 29,7kg de pasta base de cocaína.
Expõe que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, tendo sido dificultado, à época, o contato entre o advogado e a paciente, tendo em vista as restrições de visitas impostas na unidade prisional.
Relata que foi requerida a concessão da prisão domiciliar à paciente, com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, por ela se enquadrar no grupo de risco, já que é portadora de diabetes e hipertensão, sendo que, a despeito do parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi negado pelo juiz a quo.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida à paciente o benefício da prisão domiciliar. Junta escassa documentação.
A tutela liminar foi postergada, tendo sido solicitadas informações ao juízo apontado como coator, já constantes dos autos (id. 52641474).
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas na impetração, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Ora, é cediço que o habeas corpus reclama prova pré-constituída, que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, impondo-se ao impetrante, portanto, a instrução da peça inaugural com elementos que demonstrem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
No caso em estima, não é possível aferir a procedência da tese alegada, visto que a Defesa deixou anexar documentos imprescindíveis à apreciação destas – isto é, as decisões constritivas e demais dados do processo de origem –, assim como eventuais documentos outros que comprovassem as afirmações (v.g., atestados médicos que certificassem a enfermidade apontada).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem registrado que “a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).
No caso em estima, embora o diretor da unidade prisional tenha relatado que a beneficiária é portadora de diabetes e hipertensão e que, portanto, enquadra-se no grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme se infere das informações prestadas pelo magistrado singular, não há nos autos nenhum laudo médico ou exame comprobatório de doença gravíssima.
Igualmente, não há também nenhuma informação se o presídio tem realizado medidas para evitar o contágio e se há ou não condições para que a paciente, mesmo segregada, possa realizar o tratamento adequado.
Nessa linha argumentativa, ao menos em estima perfunctória, não se verifica suporte fático e jurídico a recomendar a imediata concessão à paciente do benefício do regime domiciliar para o cumprimento da prisão preventiva a que submetida.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Dado o contexto revelado e em caráter excepcional, determino que a autoridade indicada como coatora, no prazo de 48 horas, forneça cópia do ofício no 101/2020/CPNX-1ss da unidade prisional de Nova Xavantina/MT e que informe se o presídio onde a paciente está presa preventivamente tem adotado medidas para evitar o contágio da COVID-19, observadas as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada